Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600702-39.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600702-39.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600702-
39.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Antônio
Emerson Sette referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Por conseguinte, estabeleço o
montante de R$ 14.169,50 (quatorze mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) para
ser recolhido ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida de recursos do FEFC, com fulcro no
art. 79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE. (Prestação de Contas Eleitorais de Antônio Emerson
Sette, para o cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024, pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Flórida/PR., julgadas desaprovadas, tendo em vista a transferência de
recursos estimáveis em dinheiro originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para candidatos a vereador pertencentes ao Partido dos Trabalhadores - PT e ao
Republicanos, legendas partidárias distintas da qual o candidato a prefeito é filiado e recebeu o
recurso público (Partido Social Democrático - PSD). Conforme parecer conclusivo, o prestador de
contas recebeu o montante de R$ 55.000,00 de recursos do FEFC através do diretório estadual do
Partido Social Democrático - PSD. Todavia, foi feito o repasse de recursos do FEFC, através de
doações estimáveis, a dez candidatos a vereador do Partido dos Trabalhadores - PT e oito
candidatos a vereador do Republicanos, no valor total de R$ 14.169,50 (quatorze mil, cento e
sessenta e nove reais e cinquenta centavos), o que representa aproximadamente 25,76% das
despesas realizadas com o FEFC, contrariando o que disciplina o art. 17, § 2º, da Res.-TSE n.
23.607/2019. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO LEONI JUNIOR (RECORRENTE)
LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTO LEONI JUNIOR VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI (ADVOGADO)
ANTONIO EMERSON SETTE (RECORRENTE)
LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO EMERSON SETTE PREFEITO
(RECORRENTE)
LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375083
10/02/2025
11:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44375083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011573959100000043320236
Número do documento: 25021011573959100000043320236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:42:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.213

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇAO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600702-
39.2024.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO EMERSON SETTE PREFEITO
ADVOGADO: LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI - OAB/PR77063
RECORRENTE: ANTONIO EMERSON SETTE
ADVOGADO: LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI - OAB/PR77063
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO LEONI JUNIOR VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI - OAB/PR77063
RECORRENTE: ROBERTO LEONI JUNIOR
ADVOGADO: LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI - OAB/PR77063
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PARTIDOS NÃO COLIGADOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto por candidato que teve suas contas relativas às eleições de 2024 desaprovadas em
razão da transferência irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos de partidos distintos e não coligados. O recorrente alega erro de interpretação normativa e
solicita a aprovação das contas, com ou sem ressalvas, sustentando boa-fé e transparência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se o repasse de recursos do FEFC para candidatos de
partidos não coligados configura irregularidade grave suficiente para desaprovação das contas; e (ii) avaliar
se a boa-fé e a ausência de prejuízo financeiro ao partido podem afastar a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de
partidos diferentes, sem coligação ou federação partidária, viola expressamente o art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, configurando irregularidade grave, independentemente de dolo ou má-fé.

Num. 44375083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011573959100000043320236
Número do documento: 25021011573959100000043320236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:42:38
4 - A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF),
especialmente na ADI 7214/DF, reafirma a vedação de transferência de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos, mesmo que haja coligação na eleição majoritária.
5 - A natureza dos repasses, seja monetária ou estimável em dinheiro, não elimina a irregularidade, pois o
benefício direto a candidatos de outros partidos compromete a confiabilidade das contas.
6 - Alterações normativas ocorridas antes das eleições de 2024 eram de amplo conhecimento e devidamente
divulgadas, não justificando eventual confusão no cumprimento das regras de prestação de contas.
5 - O percentual significativo da irregularidade (18,8% das despesas totais da campanha) demonstra impacto
grave, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6 - A boa-fé e a transparência do candidato não afastam a obrigação de cumprimento rigoroso das normas
eleitorais, sendo inviável aprovar as contas em razão da gravidade da irregularidade apurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos
de partidos distintos, não coligados ou federados, configura irregularidade grave, nos termos do art. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2 - A boa-fé e a ausência de prejuízo financeiro ao partido não afastam a desaprovação das contas quando a
irregularidade compromete a confiabilidade e a regularidade da prestação de contas.
3 - Alterações normativas previamente divulgadas e vigentes à época das eleições não justificam o
descumprimento das regras de prestação de contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º, e 74, III; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C; EC nº 97/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44375083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011573959100000043320236
Número do documento: 25021011573959100000043320236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:42:38
Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais referentes às Eleições Municipais de 2024,
apresentadas por Antônio Emerson Sette, candidato eleito para o cargo de prefeito no município
de Flórida, Estado do Paraná.
O juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé julgou as contas prestadas e, ao final, desaprovou-as,
considerando irregularidade grave na transferência de recursos estimáveis em dinheiro oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos a vereador de
partidos distintos e não coligados ao PSD, legenda do candidato.
O prestador de contas interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que a desaprovação de
suas contas eleitorais ocorreu devido a interpretação equivocada das normas aplicáveis,
especialmente quanto à vedação do repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para candidatos de partidos não coligados nas eleições proporcionais.
Argumentou que os repasses foram realizados de forma estimável, sem prejuízo ao partido, e
que, em parte, atenderam a finalidades legítimas, como contratação de serviços obrigatórios
(advocacia e contabilidade).
Alegou ainda que as alterações normativas entre 2020 e 2024 geraram confusão nos
procedimentos de prestação de contas e que a coligação existente na eleição majoritária deveria
ser considerada. Pediu a reforma da decisão, para aprovar as contas com ou sem ressalvas,
reconhecendo a ausência de má-fé e a transparência na distribuição dos recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 44280621).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 02/12/2024
(id. 44261447) e as razões foram protocoladas em 05/12/2024 (id. 44261450).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados

Num. 44375083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011573959100000043320236
Número do documento: 25021011573959100000043320236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:42:38
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Transferência irregular de recursos do FEFC a candidatos de partidos distintos e não
coligados:
A irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 44375083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011573959100000043320236
Número do documento: 25021011573959100000043320236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:42:38
Em suas razões, o prestador de contas argumentou, em síntese, que a desaprovação de suas
contas eleitorais ocorreu devido a interpretação equivocada das normas aplicáveis,
especialmente quanto à vedação do repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para candidatos de partidos não coligados nas eleições proporcionais.
Argumentou que os repasses foram realizados de forma estimável, sem prejuízo ao partido, e
que, em parte, atenderam a finalidades legítimas, como contratação de serviços obrigatórios
(advocacia e contabilidade).
Alegou ainda que as alterações normativas entre 2020 e 2024 geraram confusão nos
procedimentos de prestação de contas e que a coligação existente na eleição majoritária deveria
ser considerada. Pediu a reforma da decisão, para aprovar as contas com ou sem ressalvas,
reconhecendo a ausência de má-fé e a transparência na distribuição dos recursos.
A prestação de contas eleitorais é um dever legal de todos os candidatos e partidos, com o
objetivo de assegurar a transparência, a regularidade e a confiabilidade na utilização de recursos
de campanha, especialmente os provenientes de fundos públicos, como o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Para tanto, as normas eleitorais estabelecem critérios objetivos e vinculantes para a
movimentação, destinação e comprovação dos recursos utilizados, incluindo a proibição expressa
de repasses para candidatos de partidos distintos que não integrem a mesma coligação ou
federação partidária, conforme disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Descumprimentos a essas regras, independentemente de dolo ou má-fé, caracterizam
irregularidades graves, passíveis de desaprovação das contas, tendo em vista a proteção da
moralidade e da igualdade no processo eleitoral.

Num. 44375083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011573959100000043320236
Número do documento: 25021011573959100000043320236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:42:38
Dito de modo mais simples, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por ser
dinheiro público, tem regras claras que proíbem o repasse desses recursos para candidatos de
partidos diferentes que não estejam coligados ou na mesma federação. Essas regras devem ser
seguidas, e qualquer desrespeito, mesmo sem intenção de cometer erro, é considerado uma
irregularidade grave, podendo levar à desaprovação das contas, para proteger a justiça e a
igualdade nas eleições.
No caso concreto, Antonio Emerson Sette repassou recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos a vereador de partidos diferentes (PT e
Republicanos), que não estavam coligados com o seu partido (PSD), o que caracteriza a
irregularidade.
O argumento de que a desaprovação decorreu de interpretação equivocada das normas
aplicáveis não merece acolhimento, considerando que a vedação ao repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de partidos não
coligados está expressamente prevista no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, cuja
redação foi corroborada pelo entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Em julgamento da ADI 7214/DF, o STF deixou claro que é vedado o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos que não estejam coligados ou federados, mesmo em
eleições majoritárias, reforçando a finalidade de evitar distorções na utilização de recursos
públicos.
O fato de os repasses terem sido realizados de forma estimável em dinheiro, por meio de serviços
e materiais de campanha, não afasta a irregularidade.
Conforme destacado na sentença, a natureza da transferência (estimável ou monetária) é
irrelevante, pois a destinação dos serviços diretamente a candidatos de partidos não coligados
caracteriza benefício direto, violando o disposto na legislação eleitoral.
O objetivo da norma é assegurar a utilização adequada e restrita dos recursos do FEFC, sem
desvios para candidatos não pertencentes à mesma agremiação ou coligação permitida. Assim,
ainda que não tenha havido prejuízo financeiro ao partido, a irregularidade é de ordem objetiva e
compromete a regularidade das contas.
A argumentação de que alterações normativas geraram confusão nos procedimentos de
prestação de contas não se sustenta. As alterações normativas aplicáveis já estavam vigentes à
época das eleições de 2024, sendo de conhecimento obrigatório pelos candidatos e partidos.
Além disso, o TSE promove ampla divulgação e capacitação quanto às regras de prestação de
contas, e as normas eleitorais são claras e objetivas quanto à vedação em questão, conforme
reforçado por diversos precedentes judiciais.
Ainda, não tem razão o recorrente ao afirmar que a coligação na eleição majoritária deveria ser
considerada, uma vez que os Tribunais Superiores já decidiram que a vedação de coligações nas
eleições proporcionais, instituída pela EC nº 97/2017, impede o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos distintos, mesmo que coligados na eleição majoritária.

Num. 44375083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011573959100000043320236
Número do documento: 25021011573959100000043320236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:42:38
Por fim, a transparência e boa-fé do candidato não é suficiente para afastar a desaprovação das
contas quando a irregularidade compromete a confiabilidade e a regularidade, conforme previsto
no art. 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/19. São inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto, uma vez que a irregularidade, no valor de R$
14.169,50, possui elevado impacto absoluto e representou aproximadamente 18,8% das
despesas totais registradas na campanha. Esse percentual expressivo demonstra a gravidade da
falha, indo além de meras impropriedades formais e comprometendo de forma significativa a
regularidade das contas.
Diante do exposto, a decisão do juízo de primeiro grau no sentido de desaprovar as contas,
associada à devolução de recursos ao Tesouro Nacional deve permanecer hígida.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600702-
39.2024.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO EMERSON SETTE PREFEITO, ANTONIO EMERSON
SETTE, ELEICAO 2024 ROBERTO LEONI JUNIOR VICE-PREFEITO, ROBERTO LEONI JUNIOR -
Advogada dos RECORRENTES: LEILA CLAUDIA SAMPAIO DOMENICI - PR77063 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025

Num. 44375083 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011573959100000043320236
Número do documento: 25021011573959100000043320236
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:42:38